Tribunal: TJDFT
Processo: 0748867-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748867-74.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRID SOLUTIONS TRANSMISSÃO DE ENERGIA LTDA RECORRIDO: INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 484 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno interposto em face de decisão pela qual, reconhecida a deserção, o recurso de agravo de instrumento não foi conhecido. 2. Intimada a juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo nos termos do art. 1.007 do CPC, a agravante comprovou o pagamento na forma simples, o que enseja deserção, por força do art. 1.007, § 4o do CPC. 3. Não se aplica a Súmula 484 do STJ à hipótese dos autos (“Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário.”). 3.1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o recolhimento do preparo no primeiro dia útil seguinte à interposição do recurso protocolado após o expediente bancário é excepcionalmente aceito, sendo exigida sua comprovação nos autos imediatamente após o pagamento. 3.2. No caso, o pagamento foi efetuado às 14h38, mas o comprovante foi juntado aos autos somente às 20h39, após a prolação do despacho intimando a agravante a comprovar o recolhimento. 4. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 213, 932, parágrafo único e 1.007, caput e §4o, todos do Código de Processo Civil, pleiteando que seja reconhecida a tempestividade do pagamento e da comprovação de custas efetuados de forma simples no dia útil subsequente à interposição do seu agravo de instrumento, ao argumento de que a interposição ocorreu após o fim do expediente bancário. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado DÉCIO FLÁVIO GONÇALVES TORRES FREIRE, OAB/DF A-1.742 e OAB/MG 56.543 (ID 74831678). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 213, 932, parágrafo único e 1.007, caput e §4o, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 74831678. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015